Tribunal: TJDFT
Processo: 0728475-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL. POSSÍVEL CONTINUIDADE DELITIVA. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. ART. 71 DO CPP.
I – Configurada a hipótese de continuidade delitiva, a competência é firmada pela prevenção, nos termos do art. 71 do CPP, de modo que recai sobre o Juízo que praticou o primeiro ato de conteúdo decisório, no caso, o Suscitado, que proferiu decisão em pedido de fixação de medida protetiva de urgência.
II - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Samambaia.